Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-87.2018.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002418-87.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESUINO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 893.851.791-87 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE –

EMBARGANTE JESUINO -
PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –
2. EMBARGANTE TÁSSIO -
OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.

À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2.

Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tássio Rodrigues Carvalho e Jesuíno José de Almeida
opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 0002418-87.2018.811.0036
, em que, à unanimidade, desproveu o apelo de Jesuíno e deu parcial provimento ao apelo de Tássio (Id. 139137164).

Em suas razões, o Embargante
Tássio
alega
omissão
no v. acórdão, vez, que não teria indicado a materialidade do delito que lhe é imputado e a conduta a revelar sua autoria. Aduz ainda que a fixação de regime prisional afrontaria orientação do Supremo Tribunal Federal. (ID.139650168)

Por sua vez, o Embargante
Jesuíno
sustenta
omissão
,
contradição e obscuridade
, ante a ausência de prova robusta de autoria, sendo necessária a sua absolvição. (ID. 140491184)

Em ID. 140882173 foi certificada a
intempestividade
dos embargos opostos por
Jesuíno José de Almeida
.

Remetidos os autos à PGJ,
deixou de apresentar contrarrazões
em face dos embargos de
Jesuíno
, em razão de sua
intempestividade
. No que tange aos embargos de
Tássio,
pugnou pelo
não conhecimento
e, caso conhecido, pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 142559669).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declarações opostos por

Tássio Rodrigues Carvalho e Jesuíno José de Almeida

que irresignados com o V. Acórdão de Id.
139137164
, que
à unanimidade, desproveu o apelo de Jesuíno e deu parcial provimento ao apelo de Tássio, cujo recurso foi

interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

NULIDADE
– FALTA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
2.

LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

INEXISTENTE
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA – SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA (PRECEDENTES DO STJ) –
3.

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - SUFICIÊNCIA PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO –
4.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – UM APELO
DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM

DISSONÂNCIA

COM O PARECER.

1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem a força de invalidar os atos processuais posteriores, principalmente quando foi oportunizado as partes o contraditório e ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer demonstração de prejuízo.

2. A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza da substância entorpecente ilícita apreendida, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova.

3. Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes, em unidades de desígnios e cooperação, transportaram substância entorpecente ilícita com o fim de mercancia, principalmente ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, não há como absolvê-los da imputação de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

4. O caso
sub examine
não apresenta vultosa quantidade, bem como os malefícios do tráfico são inerentes ao tipo penal, razão pela qual merece ser afastada a negativação das circunstâncias do crime.

Inicialmente, necessário
registrar que os embargos opostos por
Jesuíno
não preenchem o
requisito da tempestividade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO

dos aclaratórios.

Ora, o art. 619 do Código de Processo Penal assevera que o prazo para a oposição de embargos de declaração será de 2 dias. Senão vejamos:

Art. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No mesmo sentido o art. 255 do RITJMT:

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis
e 02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

In casu
, o acórdão relativo ao Recurso de Apelação Criminal foi disponibilizado no DJe em data de 12.08.2022 (sexta-feira) e considerado publicado em data de 15.08.2022 (segunda-feira).

Assim, à exegese do art. 798, § 2º do CPP, o prazo recursal teve início em data de 16.08.2022 (terça-feira), encerrando-se em 17.08.2022 (quarta-feira).

Porém, conforme se extrai da certidão cartorária de ID. 140882173, o ora embargante protocolou o seu recurso em data de 21.08.2022 (domingo), 5 dias após o encerramento do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivos.

Nesse sentido:

2.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 - CPP
, bem como art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, com prazo de 5 dias para os embargos de declaração (art. 1.023), não repercutiu no prazo dos embargos do processo penal, que possui disciplina própria.3. Agravo regimental improvido.(RCD nos EDcl no RHC n. 155.053/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) destaquei

Prosseguindo, embora o recurso oposto por Tássio seja tempestivo, apresentado por quem tem
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, vejo que o meio de impugnação aqui empregado pelo embargante
não
se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
também

NÃO

CONHEÇO

dos aclaratórios.

Isso porque os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à
inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando
,
estando as hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Vê-se que a Defesa do
embargante
apresentou embargos

visando a rediscussão da matéria.

Porém, o recurso
não comporta conhecimento.

O Embargante não apresentou nenhuma justificativa para a interposição dos embargos, vez que não indicou qual seria a omissão existente no acórdão vergastado, visando, unicamente a rediscussão da matéria.

Em análise do v. acórdão, verifica-se que o
decisum
analisou amplamente a matéria, sendo que o presente embargos apenas acarretaria a rediscussão da matéria, fato não permitido por este recurso, a ocasionar o seu não conhecimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS – OFENSA À TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO APONTADAS –MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ADUZIDA NO HABEAS CORPUS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não indicadas as razões do porquê o acórdão questionado é eivado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

(N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

Assim, é evidente que o vertente recurso traduz o mero inconformismo do Embargante Tássio com o desfecho da ação.

Desta feita, inviável apreciar os argumentos levantados.

No mais, logicamente, resta prejudicado o pleito de prequestionamento nas razões do aclaratório.

Diante desses apontamentos,

não conheço

dos Embargos de Declaração opostos por

Tássio Rodrigues Carvalho
, eis, que visam a mera rediscussão da matéria e por
Jesuíno José de Almeida
, porque opostos intempestivamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022